Tribunal: TJSP
Processo: 1020233-50.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato com cláusula de alienação fiduciária. Veículo apreendido em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira requerida, que tem o dever de prestar contas após a venda extrajudicial do bem. Propositura do pedido ( prestação de contas ) que pode ocorrer nos próprios autos da busca e apreensão

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. Contrato com cláusula de alienação fiduciária. Veículo apreendido em ação de busca e apreensão movida pela instituição financeira requerida, que tem o dever de prestar contas após a venda extrajudicial do bem. Propositura do pedido ( prestação de contas ) que pode ocorrer nos próprios autos da busca e apreensão ou em ação autônoma. Faculdade do postulante. Precedentes. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, sob o argumento de inadequação da via eleita. Irregularidade. Interesse de agir reconhecido. Recuso de apelação do autor integralmente provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular seguimento até os seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020233-50.2014.8.26.0506, da Comarca de Viradouro, em que é apelante FABIANO
DANELUZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BFB LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020233-50.2014.8.26.0506 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1020233-50.2014.8.26.0506.
Comarca: Viradouro.
Vara Única.
Processo no 1020233-50.2014.8.26.0506.
Prolator ( a ): Juiz Pedro Henrique Antunes Motta Gomes.
Apelante ( s ): Fabiano Deneluzi,
Apelado ( s ): Banco BFB Leasing Arrendamento Mercantil.
VOTO No 49.173/2020.--
RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. Contrato com cláusula de alienação fiduciária.
Veículo apreendido em ação de busca e apreensão movida pela
instituição financeira requerida, que tem o dever de prestar
contas após a venda extrajudicial do bem. Propositura do
pedido ( prestação de contas ) que pode ocorrer nos próprios
autos da busca e apreensão ou em ação autônoma. Faculdade
do postulante. Precedentes. Extinção do processo, sem
julgamento de mérito, sob o argumento de inadequação da via
eleita. Irregularidade. Interesse de agir reconhecido. Recuso de
apelação do autor integralmente provido para anular a
respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos
à Vara de origem para o regular seguimento até os seus
ulteriores termos.
Vistos.
Cuida-se de ação de prestação de
contas movida por Fabiano Deneluzi contra Banco BFB Leasing
Arrendamento Mercantil, sustentando o primeiro nomeado ter
travado com o segundo contrato de financiamento com cláusula de
garantia fiduciária, visando a aquisição de veículo automotor.
Esclarece que em virtude de dificuldades financeiras deixou de
adimplir os pagamentos avençados, razão pela qual a instituição
financeira requerida ingressou com busca e apreensão, julgada
procedente. Diz que após restituir o bem à demandada, realizou ela
sua venda extrajudicial, sem apresentar as contas e valores obtidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020233-50.2014.8.26.0506 -Voto no
3
informação necessária a fim de se apurar eventual saldo credor.
Busca a procedência da demanda. Atribuiu à causa o valor de R$
9.000,00 ( nove mil reais ).
Concedidas ao autor, em sede de
agravo de instrumento, as benesses da justiça gratuita ( folhas
95/100 ).
A respeitável sentença de folhas
138 usque 140, cujo relatório se adota, extinguiu o processo, sem
julgamento de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil, sob a alegação de inadequação da via eleita. Em
virtude do princípio da sucumbência, impôs à parte vencida o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa fixados em R$ 700,00 ( setecentos
reais ).
Apresentados
embargos
de
declaração pelo autor ( folhas 138/140 ), foram eles rejeitados (
decisão de folhas 152/153 ).
Inconformado,
recorre
o
demandante pretendendo a reforma do julgado ( folhas 183/196 ).
Alega, em estreita súmula, ser equivocada a respeitável sentença,
pois demonstrou de forma suficiente o seu interesse de agir na
hipótese, tendo a demandada apresentado resistência ao pedido de
prestação de contas formulado. Ressalta, ainda, ter sido o
automotor leiloado após a busca e apreensão, de forma que possui
direito a ter informações acerca dos valores envolvidos na venda
para apurar a existência de eventual crédito em seu favor. Requer
o acolhimento de seu apelo.
Recurso
tempestivo,
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020233-50.2014.8.26.0506 -Voto no
4
preparo por litigiar o autor sob os auspícios da gratuidade
processual ( folhas 95/100 ), regularmente processado e
oportunamente respondido, subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O inconformismo recursal deve
ser provido.
Trata-se de ação de prestação
de contas movida por Fabiano Deneluzi contra Banco BFB
Leasing Arrendamento Mercantil, fundada em contrato com
cláusula de garantia fiduciária. Em suma, alega o autor ter
inadimplido termo de financiamento pactuado com a requerida, o
que fez com que apresentasse ela ação de busca e apreensão
julgada procedente. Com a restituição do veículo, foi ele levado a
leilão extrajudicial. Todavia, deixou a instituição financeira de dar
publicidade acerca dos valores envolvidos na venda do bem,
informação necessária para apuraração de eventual existência de
crédito em seu favor.
A respeitável sentença de folhas
138/140 julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito sem
julgamento de mérito ( artigo 485, inciso VI, da Carta Adjetiva
Civil ), em virtude de falta de interesse de agir. Em síntese, afirmou
que o pedido de prestação de contas deveria ser realizado nos
próprios autos da busca e apreensão e não em demanda própria,
como feito pelo autor.
Resguardado o respeito ao
entendimento esposado na respeitável sentença atacada, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020233-50.2014.8.26.0506 -Voto no
5
recorrente assiste razão.
Isto
porque,
conforme
asseverado pelo recorrente é faculdade do autor que a prestação
de contas ocorra nos próprios autos da busca e apreensão ou em
demanda própria. Neste sentido, julgados recentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante, “in verbis”:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DEC.-LEI No 911/69.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. É
faculdade do requerente que a prestação de contas se dê
no incidente instaurado ou em ação autônoma, não
podendo substituir a decisão agravada que rejeitou a
escolha feita em afronta ao disposto no art. 2o do Dec-Lei
no 911/69”. ( TJSP
Agravo de instrumento no
2050591-68.2019.8.26.0000 Rel. Des. Adilson de Araújo
31a Câmara de Direito Privado Julgado em 28.03.2019
).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
Interesse
de
agir.
Apreendido o bem móvel em ação e busca e apreensão, o
credor fiduciário é autorizado a vender o bem, devendo
prestar contas. Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei
911/69. Eventual pedido nos autos da busca e apreensão
decorreria de mera liberalidade do devedor fiduciário.
Não há óbice ao ajuizamento de ação autônoma. Negado
provimento”. ( TJSP 0 Agravo de instrumento no
2239793-64.2018.8.26.0000 Rel. Des. Hugo Crepaldi
25a Câmara de Direito Privado Julgado em 13.02.2020
gn ).
“PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTRATO
COM
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020233-50.2014.8.26.0506 -Voto no
6
EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. Deve a
instituição financeira realizar a prestação de contas após a
venda do veículo apreendido, restituindo eventual saldo
credor ao cliente. Sentença anulada. Recurso provido”. (
TJSP
Apelação no 1006718-95.2019.8.26.0077
Rel.
Des. Felipe Ferreira 26a Câmara de Direito Privado
Julgado em 24.07.2020 ).
Logo, de rigor o provimento do
recurso do autor para reconhecer seu interesse de agir e
determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, quando o
Juiz de primeiro grau determinará o regular prosseguimento da
ação até seus ulteriores termos.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de apelação do autor para anular a
respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à
Vara de origem para regular prosseguimento do feito até os seus
ulteriores termos, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR